Tribunal: TJSP
Processo: 2105854-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Imóvel registrado em nome da embargante e do executado. Cabimento. Desnecessidade de efetivação da penhora sobre o imóvel. Pretensão de evitar a alienação do bem ou de direitos que possui sobre o bem. Proteção da posse. Sentença homologatória de acordo. Título executivo judicial. Prosseguimento da execução, cuja suspensão apenas se dará com relação a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Imóvel registrado em nome da embargante e do executado. Cabimento. Desnecessidade de efetivação da penhora sobre o imóvel. Pretensão de evitar a alienação do bem ou de direitos que possui sobre o bem. Proteção da posse. Sentença homologatória de acordo. Título executivo judicial. Prosseguimento da execução, cuja suspensão apenas se dará com relação a atos de constrição sobre o imóvel. Decisão parcialmente reformada. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000969915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105854-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante BRUNA
NARCISO DA SILVA VERZINI, é agravado THIAGO ALVES GARCIA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105854-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10050
2
Agravo de Instrumento no 2105854-51.2020.8.26.0000
Agravante: Bruna Narciso da Silva Verzini
Agravado: Thiago Alves Garcia
Interessado: Marcelo de Souza Verzini
Comarca: Mauá
Voto no 10050
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Imóvel
registrado em nome da embargante e do executado.
Cabimento. Desnecessidade de efetivação da penhora sobre
o imóvel. Pretensão de evitar a alienação do bem ou de
direitos que possui sobre o bem. Proteção da posse.
Sentença homologatória de acordo. Título executivo
judicial. Prosseguimento da execução, cuja suspensão
apenas se dará com relação a atos de constrição sobre o
imóvel. Decisão parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
24/26 que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu pleito de suspensão do
cumprimento de sentença.
Afirma a agravante que foi celebrado com seu cônjuge compromisso de
compra e venda do apartamento localizado na rua Vicente Greco, 61, apto. 1.208,
Pq. São Vicente, Mauá/SP, em que figura como coproprietária e encontra-se
alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, sem contar com o seu
consentimento.
Alega que, diante da inadimplência do agravado, houve a devolução do
imóvel ao seu cônjuge, Sr. Marcelo de Souza Verzini, com a regular rescisão
contratual, ficando consignado que seu cônjuge pagaria ao agravado a quantia de R$
33.000,00 (trinta e três mil reais), em sessenta parcelas no valor de R$ 550,00 cada,
a primeira com vencimento em 15/09/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105854-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10050
3
Diante do descumprimento do acordo realizado entre o agravado e seu
cônjuge, o agravado ingressou com o cumprimento de sentença homologatória de
acordo, originário de compromisso de compra e venda, que seria nulo.
Requereu o provimento do recurso para que fosse suspensa a execução.
Recurso tempestivo e ausente de preparo por ser a agravante beneficiária
da assistência judiciária gratuita.
Contraminuta às fls. 50/54.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. Bruna Narciso da Silva Verzini ingressou com ação de
Embargos de Terceiro Cível - Esbulho / Turbação / Ameaça em face
de Thiago Alves Garcia. Em síntese, alega a parte autora que: I) o
embargado THIAGO e o esposo da autora, Marcelo de Souza
Verzini, firmaram compromisso de venda e compra do apartamento
localizado na Rua Vicente Grecco,61, apto.1208, Parque São
Vicente, Mauá; II) Em razão do inadimplemento do comprador
THIAGO, as partes firmaram acordo perante o CEJUSC para
rescisão do contrato, comprometendo-se MARCELO a devolver o
valor de R$ 33.000,00;III) MARCELO não cumpriu o acordo, razão
pela qual figura como executado nos autos do cumprimento de
sentença no 1008502-70.2019.8.26.0348, movido por THIAGO;IV) é
nulo o título que embasa o cumprimento de sentença, pois o imóvel
foi negociado, tanto venda como distrato, sem a outorga uxória da
embargante, esposa de MARCELO. Requer a tutela de urgência
consistente em ordem de suspensão do processo principal. Por fim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105854-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10050
4
requer a procedência para reconhecer a nulidade do contrato de
venda e compra do imóvel e do título executivo lastreado em
contrato de compra e venda nulo, bem como a condenação do
embargado em custas e honorários. Instada a comprovar a
hipossuficiência (fls.52), a embargante juntou documentos. Sucinto,
é o relatório. DECIDO. 1-Apensem-se estes Embargos de Terceiro
ao processo principal no 1008502-70.2019.8.26.0348. Em vista dos
documentos de fls.55/64, concedo à embargante os benefícios da
justiça gratuita. Cadastre-se. 2- Nos termos do artigo 300 do Código
de Processo Civil, cumpre a concessão da tutela de urgência de
natureza antecipada quando houver elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e estiver caracterizado perigo de dano ou
do risco ao resultado útil do processo. Os documentos que instruem
a inicial, demonstram a seguinte cronologia dos fatos: THIAGO
firmou o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel com
MARCELO em 08/10/2013 (fls.20); o registro do imóvel em nome de
BRUNA e MARCELO foi realizado perante o Tabelião de Imóveis
em 16/10/2013 (fls.18/19); o Termo de Sessão de Conciliação de
rescisão do contrato data de 29/05/2017 (fls.36/38) e o casamento da
embargante e do devedor ocorreu em 25/08/2017 (fls.21).Portanto, a
principio, THIAGO firmou o contrato antes do registro do imóvel em
nome da embargante, bem como o acordo da rescisão deu-se antes
do casamento desta com o devedor. Saliente-se que a outorga uxória
não é exigida em se tratando de união estável, justamente pela
ausência de publicidade de tal forma de convivência, conforme
jurisprudência do STJ:"A jurisprudência desta Corte orienta-se no
sentido de não ser nula, nem anulável, a fiança prestada por fiador
convivente em união estável sem a outorga uxória do outro
companheiro, e de ser possível que os bens indivisíveis sejam
levados à hasta pública por inteiro, reservando-se ao cônjuge meeiro
do executado a metade do preço obtido" (AgInt nos EDcl no
REsp1711164/DF,
Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
24/09/2018,
DJe
27/09/2018)Ademais, os acordos homologados judicialmente nos
CEJUSC valem como titulo executivo judicial, conforme previsão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105854-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10050
5
artigo 515, III, do Código de Processo Civil e do artigo 20,
parágrafo único, da Lei no 13.140/2015 (Lei de Mediação).Por fim,
até o momento não houve penhora do imóvel nos autos do
cumprimento de sentença, o que afasta o risco de dano imediato à
embargante. Assim, os documentos que acompanham a inicial não
são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da parte
autora. Os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor
analisados sob o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a
tutela provisória. 3- Intime-se o embargado por publicação, na
pessoa do(a) advogado(a)constituído(a) nos autos principais, para
apresentar contestação no prazo de 15 dias, conforme art.679 do
Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 344 do Código de
Processo Civil, não sendo contestado o pedido, será considerado
revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas
pela parte autora. 4- Com a apresentação da contestação, dê-se vista
à parte autora, por ato ordinatório, para réplica e apresentação de
provas relacionadas a eventuais questões incidentais e preliminares
arguidas, especialmente atentando para o previsto no artigo 338 do
CPC na hipótese de alegação de ilegitimidade de parte pelo adverso.
Caso a parte ré requeira os benefícios da justiça gratuita, deverá
juntar os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.
No mesmo ato as partes autora e ré deverão ser intimadas para
informar se desejam a realização de audiência de conciliação, sob
pena de o silêncio ser interpretado como desinteresse, bem como
para especificarem as provas que desejam produzir, justificando a
pertinência e a utilidade de cada elemento, observando que: a) não
cabe a cumulação do requerimento de imediato julgamento (art. 355,
CPC) com a especificação de provas, de modo que esta será tida por
inexistente, porque prejudicial àquele; b) justificativas genéricas
implicarão indeferimento pelo não desencargo do ônus; c) o
requerimento de produção de prova documental superveniente deve
ser justificado nos termos do art. 435 do CPC; d) o requerimento de
produção de prova testemunhal deverá ser acompanhado do rol de
testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome,
profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105854-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10050
6
e endereço completo da residência e do local de trabalho), exposta a
pertinência e a utilidade de cada oitiva desejada, sob a pena de
preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada
parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em
quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e
se necessária para a prova de fatos distintos (artigo 357, V, § 6o do
CPC). Intimem-se.”
Nos termos do disposto no art. 674 do Código de Processo Civil:
“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou
ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha
direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu
desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
Embora o executado e o cônjuge da embargante tenha firmado
compromisso de compra e venda de imóvel em 8 de outubro de 2.013 e registrado o
imóvel em seu nome e em nome da embargante oito dias após, deduz-se que
Marcelo e Bruna viviam em união estável e a transferência do imóvel para o nome
de ambos ocorrera para permitir futura transmissão.
O fato de o acordo realizado entre Marcelo (vendedor) e Tiago
(comprador) ter sido celebrado antes do casamento é irrelevante, uma vez que, tanto
na ocasião do ingresso com a ação rescisória, bem como da celebração do acordo, o
imóvel já estava em nome de ambos (executado e embargante), o que não foi
verificado ao homologar o acordo realizado no CEJUSC.
Desnecessário, ainda, conforme constou da decisão hostilizada, que
houvesse a penhora do imóvel, uma vez que a pretensão da embargante, a teor do
citado art. 674, do estatuto processual, é evitar a alienação do bem ou de direitos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105854-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10050
7
possui sobre o bem. O que se busca é a proteção da posse.
Todavia, conforme constou da decisão hostilizada, o acordo homologado
judicialmente é título executivo judicial, o que não permite a sua anulação de ofício.
Cumpre observar que do acordo constou que: “O não pagamento das
prestações na data aprazada implicará no vencimento antecipado das demais
parcelas, bem como em aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
desta avença, sendo que, com o fim do parcelamento, as partes nada mais
reclamarão com relação aos fatos discutidos nesta reclamação pré-processual.”
E, ainda, conforme já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 486 DO CPC.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
QUE,
PARA
ALÉM
DE
MERAMENTE HOMOLOGAR ACORDO, ADENTRA O MÉRITO,
TENDO HAVIDO, INCLUSIVE, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS.
DESCABIMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES. 1.
Os efeitos da transação podem ser afastados mediante a ação
anulatória própria prevista no artigo 486 do CPC, sempre que o
negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente
homologatória, que nada dispôs a respeito do conteúdo da
pactuação. 2. Se, ao reverso, a sentença avança para além da mera
homologação, proferindo mesmo juízo de valor acerca da avença,
mostrar-se-á descabida a ação anulatória a que alude o art. 486 do
CPC. 3. Com efeito, tendo o acórdão firmado a premissa de que as
decisões proferidas no processo de conhecimento não se limitaram a
meramente homologar o acordo, a solução de extinção da ação
anulatória mostrou-se acertada e consentânea com a jurisprudência
do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
REsp 1314900/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105854-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10050
8
Nestas condições, o recurso comporta parcial provimento apenas para
suspender a execução com relação a eventual ato de constrição que recaia sobre o
imóvel, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos.
III Conclusão
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO a este recurso,
nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator